Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-75.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. USUCAPIÃO. Perícia a atestar que o beiral/calha do telhado do imóvel erigido pelos réus adentra o espaço aéreo do lote contíguo, nele despejando águas pluviais. Obrigação de reparar que atendeu aos interesses da autora, que não mais busca o desfazimento dessa estrutura, há muito existente no local. Tese da usucapião do solo abaixo desse ponto que não resiste a um sopro do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. USUCAPIÃO. Perícia a atestar que o beiral/calha do telhado do imóvel erigido pelos réus adentra o espaço aéreo do lote contíguo, nele despejando águas pluviais. Obrigação de reparar que atendeu aos interesses da autora, que não mais busca o desfazimento dessa estrutura, há muito existente no local. Tese da usucapião do solo abaixo desse ponto que não resiste a um sopro do bom direito. Inexistência de posse sobre o solo e subsolo. Sentença mantida nesses capítulos. Honorários majorados. Recurso do polo passivo desprovido.

DIREITO DE VIZINHANÇA. USUCAPIÃO. Hipótese em que se reconheceu, na origem, conquanto de modo incidental, a usucapião de espaço aéreo. Descabimento. Figura que não se ajusta ao modelo civil estabelecido para o direito real de superfície (este sim usucapível), muito menos com a usucapião especial urbana, cujo objeto é área utilizada para moradia, e/ou com a função social da propriedade. A superfície é direito real de ter construção ou plantação em solo alheio, por isso circunscrita às coisas imóveis, urbanas ou rurais. Estatuto da Cidade que não altera esse arquétipo, pois apenas especifica que ao direito real de superfície de imóvel urbano se agrega o uso do solo, do subsolo e do espaço aéreo relativo ao terreno cedido, corolário da ideia de direito de sobre-elevação. Inteligência da teoria das faculdades úteis do proprietário. Aqui, terreno algum foi cedido. Importa que se revela impossível falar-se em direito de superfície aéreo, absolutamente desconexo do solo/terreno alheio. Resolve-se a problemática posta a partir do interesse do polo ativo. Art. 1.229 do CC. Recurso da autora provido.